Tribunal: TJDFT
Processo: 0725060-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DE BEM TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRIO. TUTELA DE EVIDÊNCIA DEFERIDA PARA OBRIGAR O DF A FORNECER SEGURANÇA ARMADA PARA DEFESA DO BEM. MULTA DIÁRIA. VALOR EXCESSIVO. ACOLHIMENTO PARCIAL. 01. A tutela da evidência não está inserida na mesma lógica processual do fumus boni iuris e do periculum in mora, próprios da antecipação de tutela provisória de urgência do CPC/15. Isto porque a comprovação do perigo da demora está expressamente afastada no caput do art. 311 do CPC, de modo que dispensa a demonstração de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 02. Considerando que os fatos narrados e comprovados na petição inicial não foram impugnados pelo Agravante, a manutenção da medida se impõe. 03. É possível reduzir o quantum fixado a título de multa sem que haja perda da sua força coercitiva. 04. Recurso parcialmente provido.Unânime.